Tribunal: TJMT
Processo: 1019127-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019127-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE(S):
VALERIA MARTIN COELHO
AGRAVADO(S):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALÉRIA MARTIN COELHO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1009058-27.2021.8.11.0055 ajuizada em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, postulando pela concessão do efeito ativo ao recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de realização da cirurgia reparadora de mamoplastia, ante a ausência dos requisitos autorizadores, notadamente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que apesar de a agravada apresentar dor decorrente de “patologia compressiva na coluna cervical” (C4-C5, C5-C6 e C6- C7; D5 D6 E D9-D10), agravada por gigantismo mamário bilateral (CID M500, MS10), com indicação de mamoplastia redutora - cirurgia de redução de mama (ID 106656992), tal procedimento fora indicado como coadjuvante ao tratamento ortopédico (ID 106656992).
Portanto, não há, por ora, elementos que evidenciem a urgência da cirurgia indicada, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, conforme se vê da indicação médica para cirurgia (ID 106656992).
Desta forma, indefiro a liminar.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora